Tribunal: TJDFT
Processo: 0745865-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745865-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R &amp; V COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por R &amp; V Comunicação Empresarial Ltda em face da r. decisão (ID 72051379 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor da Claro S/A, deferiu em parte o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravada bloqueie o pacote de dados assim que alcançar o limite contratado. A Agravante demonstra irresignação em relação ao não deferimento do pedido de depósito em juízo dos valores que entende incontroversos. Alega, em resumo, que a medida pleiteada tem por objetivo evitar que os valores indevidos continuem a ser cobrados pela Agravada. Aduz que tais cobranças vêm causando transtornos, pois ela acabe sempre pagando as faturas para evitar a restrição nos cadastros de restrição ao crédito. Assevera que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme destacou o d. Juízo a quo, a questão afeta à correção das cobranças feitas pelo uso do serviço é controvertida e, por isso, demanda análise após o devido contraditório e a instrução processual. Nesse contexto, não há como reconhecer a probabilidade do direito alegado. Também não vislumbro risco de dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que, caso a Agravante obtenha sucesso no pleito deduzido, os valores controversos poderão ser devolvidos pela Agravada. Acrescente-se que a determinação contida na r. decisão recorrida, de bloqueio dos serviços sempre que a franquia de dados se esgotar, evitará o crescimento da dívida, resguardando o direito da parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator